Tribunal: TJDFT
Processo: 0726886-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AFASTADA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR EM VERTER OS VALORES. DEFLACIONAMENTO. VALOR NOMINAL MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726886-52.2025.8.07.0000 NÃO CONHECIDO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO 0726084-54.2025.8.07.0000 E 0724007-72.2025.8.07.0000 CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Na esteira do que prescreve o princípio da dialeticidade recursal, incumbe à parte demonstrar de forma fundamentada seu inconformismo com a decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito que amparam sua pretensão. As razões do pedido de reforma constituem pressuposto extrínsecos de admissibilidade e regularidade formal, de modo que sua ausência determina o não conhecimento do recurso.
2. Descabe a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2.1. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a decisão atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância, tampouco inaugura teses recursais.
3. Não há se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, quando arroladas pelo julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta.
4. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, eventuais índices negativos de correção monetária (deflação) devem ser considerados no cálculo de atualização do débito, salvo se tal atualização implicar redução da obrigação principal, hipótese em que deve prevalecer o valor nominal. Precedente.
5. Constando-se que a PREVI possui valores líquidos a receber do Banco do Brasil, a condenação em relação a entidade passa a ser negativa, na medida em que o valor da condenação da PREVI foi abatido do montante que receberá do Banco do Brasil. Como a condenação em honorários se deu sobre o valor da condenação, não há valores, a esse título, a serem repassados pela PREVI.
6. Em Sentença consignou-se que ao pagamento à autora das diferenças apuradas em razão do recálculo salarial deve ser acrescida a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) a contar de 05.05.2017.
7. Agravo de Instrumento n.o 0726886-52.2025.8.07.0000 não conhecido. Agravos de Instrumento n.o 0726084-54.2025.8.07.0000 e 0724007-72.2025.8.07.0000 conhecidos e não providos.